Tribunal: TJSP
Processo: 2190002-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000347482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190002-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante
FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA, é agravada DURCILEI MARTINS DA PAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2190002-29.2019.8.26.0000 -Voto no 28.684
2
Agravo de Instrumento no. 2190002-29.2019.8.26.0000
Comarca: Foro de Sertãozinho 1a Vara Cível.
Ação: Erro Médico
Agravante: Fundação Hospital Santa Lydia.
Agravada: Durcilei Martins da Paz.
Voto no. 28.684
Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. Pessoa
jurídica.
Possibilidade
condicionada
à
comprovação da situação inviabilizadora dos ônus
decorrentes do ingresso em juízo. Elementos que
denotam
a
situação
financeira
debilitada
da
agravante. Gratuidade concedida. Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela
agravante sob o fundamento de que não houve comprovação da hipossuficiência.
A agravante assevera ser entidade beneficente sem
fins lucrativos, a qual presta atendimento médico gratuito.
Afirma que a aplicabilidade do benefício da assistência
judicial gratuita à pessoa jurídica é corolário jurídico do direito fundamental ao
acesso à Justiça.
Requer o provimento do recurso para que lhe sejam
concedidos os benefícios da gratuidade de justiça.
O efeito ativo foi deferido (fls. 68/69).
Contraminuta pelo desprovimento do recurso (fls.
76/78).
A agravante manifestou oposição ao julgamento virtual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2190002-29.2019.8.26.0000 -Voto no 28.684
3
(fls. 73).
É o relatório.
Antes de mais nada, em razão da oposição ao
julgamento virtual manifestada pela agravante, deve ser considerado o estado de
exceção instaurado diante da pandemia decorrente do novo coronavírus
(COVID-19), observando-se, ainda, o Comunicado do Conselho Superior da
Magistratura, datado de 12/03/2020, o qual recomenda a prioridade na realização
de julgamento virtual no Segundo Grau, ao lado do cancelamento dos
julgamentos presenciais outrora agendados nesta Câmara.
Nesse percurso, tratando-se de agravo de instrumento,
recurso que não admite sustentação oral, exceto nos casos referentes às tutelas
provisórias de urgência ou da evidência (RITJSP, art. 146, § 4o), o que não se
identifica no caso concreto, passar-se-á ao julgamento pela via virtual.
Feita essa consideração, o recurso merece prosperar.
A agravante busca o provimento do recurso para que
lhe seja deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.
Com efeito, no que tange à gratuidade judiciária, é
cediço que o art. 98 do CPC admite a concessão da gratuidade judiciária à
pessoa jurídica.
O legislador fixou um conceito aberto de necessitado
abrangendo “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2190002-29.2019.8.26.0000 -Voto no 28.684
4
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios”, de modo a permitir ao julgador aferir a hipossuficiência
do litigante de acordo com as peculiaridades da hipótese.
Entretanto,
a
concessão
do
benefício
está
condicionada à efetiva demonstração da hipossuficiência econômica, porquanto a
presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente alcança as
pessoas físicas (art. 99, § 3o, do CPC).
Nesse sentido, o plenário da Corte Suprema:
“Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas
naturais, não basta a pessoa jurídica asseverar a
insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim,
o fato de se encontrar em situação inviabilizadora dos
ônus decorrentes do ingresso em juízo.” - (STF Trib.
Pleno, AgRegEmbDeclRecl 1905/SP, rel. Min. Marco
Aurélio, in Jurisprudência Informatizada Saraiva, 31).
Este é, outrossim, o entendimento prevalente do STJ,
segundo o qual é possível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa
jurídica, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas do
processo sem prejudicar a própria manutenção: REsp 202.166-RJ, Rel. Min.
Waldemar Zveiter, DJ 02/04/2001; AGRMC 3058 SC, Rel. Franciulli Netto,
DJ23/04/2001; REsp 258.174, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJ 25/09/2000;
REsp 223.129-MG, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 07/02/2000.
Ademais, a Súmula no 481 do C. STJ é no sentido de
que, verbis:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2190002-29.2019.8.26.0000 -Voto no 28.684
5
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais”.
Na peculiaridade dos autos, o indeferimento da
gratuidade processual veio fundado na ausência de demonstração da
impossibilidade financeira.
Contudo,
o
balanço
contábil
juntado
(fls.
34)
demonstra que a agravante alcançou superávit anual de apenas R$ 10.053,00, o
que se traduz ínfimo diante de todas as obrigações da recorrente.
A prova documental, tanto por tanto, confere
verossimilhança à tese da agravante.
Tais circunstâncias, pois, evidenciam a sua situação
de hipossuficiência econômica justificadora do deferimento da gratuidade
processual.
Imagem contrária equivale à negativa ao princípio
constitucional de acesso à Justiça (art. 5o, inciso XXXV, CF).
Aliás, nesse mesmo sentido foi o parecer do Ministério
Público em outro processo em que a agravante também pleiteou o benefício (fls.
62/63).
Assim, de rigor o acolhimento da irresignação recursal
para conceder o benefício da gratuidade judiciária à agravante.
Por esses fundamentos, meu voto dá provimento
ao recurso.
RÔMOLO RUSSO
Relator